Tribunal: STF
Processo: RE 69141
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-04-24
Data de publicação: 1973-04-24

Ementa:
ABONO DE PERMANENCIA. EX-COMBATENTES.
O ABONO DE PERMANENCIA, DA L.O.P.S., ART. 32, PARAGRAFO4, BENEFICIA
O EMPREGADO QUE, PODENDO APOSENTAR -SE AOS 30 ANOS DE SERVIÇO,
PREFERE CONTINUAR EM ATIVIDADE. A ELE NÃO FAZ JUS O EMPREGADO QUE
PLEITEIA ESSE BENEFICIO AOS 35 ANOS DE SERVIÇO, ALEGANDO QUE, COMO
EX-COMBATENTE, PODERIA APOSENTAR-SE COM ESSE TEMPO APENAS, NA FORMA
DA LEI 4297/63 (PRECEDENTES: RMS 18.114 E 18. 154).